Tribunal: TJSP
Processo: 2107785-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela para custeio de tratamento com uso medicamento Ocrelizumabe, Hidrocortisona e Benadryl. Esclerose Múltipla. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, NCPC. Verossimilhança das alegações. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa do agravante. Recurso improvido.